Tribunal: STF
Processo: ARE 1328591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO. EMPRESA NÃO REGISTRADA JUNTO AO CONSELHO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
    1. Apelação interposta pelo CORE/PE em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da falta de interesse processual. Não houve condenação em honorários advocatícios por não ter havido a triangularização da relação jurídico-processual.
    2. Sustenta o apelante, em síntese: a) que a presente ação foi ajuizada com o fito de compelir a empresa ré a se registrar no Conselho Profissional dos Representantes Comerciais (CORE/PE), nos termos da Lei 4.886/1965; b) a inexistência de instrumentos hábeis para coibir o exercício ilegal da profissão; c) a possibilidade jurídica de utilização da ação de obrigação de fazer; d) que a sua função social e institucional é justamente proteger a sociedade como um todo do representante comercial que não preenche os requisitos da lei e punir aquele que descumpre os deveres estabelecidos no Código de Ética.
    3. O cerne da contenda a ser dirimida consiste em saber se o CORE/PE tem interesse de agir para buscar o registro da empresa apelada em seus quadros.
    4. Em relação ao tema, é assente nesta Corte o entendimento de que os conselhos profissionais detêm poder de polícia, prescindindo de autorização judicial para adotar medidas coercitivas em face de empresa sem o devido registro, afigurando-se desnecessária a atuação do Poder Judiciário em tais casos. Precedente da Turma: PJE 08222420620194058300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 22/07/2020.
    5. Assim, dispondo o Conselho de meios legais coercitivos para compelir a empresa que exerce a atividade de forma irregular a observar a legislação específica e não restando comprovada, no caso concreto, a existência de qualquer impedimento ao exercício do seu poder de polícia, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir.
    6. Apelação desprovida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente